Tribunal: TCU
Processo: 015.322/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 932127 (Objeto: Impugnação Edital Aldir Blanc 02/2025)

Inteiro teor:
Acórdão 580/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre supostas irregularidades no Edital Aldir Blanc 02/2025, promovido pelo Município de Mirassol/SP, com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie. Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências indicadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.322/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Mirassol-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar ao Ministério da Cultura, para mera ciência, cópia da peça 1; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 1.7.3. levantar o sigilo dos autos, excetuando as peças que identifiquem o denunciante; 1.7.4. arquivar os presentes autos, com base no art. 235, parágrafo único, do RITCU.